Tribunal: TJSP
Processo: 3002747-69.2013.8.26.0080
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022, do CPC – Decisão completa – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Propósitos infringentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 3002747-69.2013.8.26.0080/50000, da Comarca de Cabreúva, em que é
embargante NILTON DORIVAL GARBUIO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados IGUATEMI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA EPP, MB2
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
SPE
e
ADMS
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente) e GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002747-69.2013.8.26.0080/50000 - Cabreúva - Voto 33018 dact-388
2
Voto no 33018/TJ – Rel. ÁLVARO PASSOS – 2a Câmara de Direito
Privado.
Embargos de Declaração no 3002747-69.2013.8.26.0080/50000
Embargante: NILTON DORIVAL GARBUIO
Embargados: MB2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA SPE E
OUTROS
Comarca: Cabreúva Vara Única
Juiz(a) de 1a Instância: Alexandra Lamano Fernandes
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Não ocorrência
dos vícios previstos nos incisos I a III do artigo 1022,
do CPC Decisão completa Via recursal eleita que
não se presta ao reexame do julgado Propósitos
infringentes Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra a decisão de fls. 516/520 que, por unanimidade, negou
provimento aos recursos.
Inconformado
busca
o
embargante
a
modificação do julgado.
É o relatório.
O recurso não prospera.
É da essência dos embargos de declaração
completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições, não se prestando ao reexame de matéria já apreciada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3002747-69.2013.8.26.0080/50000 - Cabreúva - Voto 33018 dact-388
3
Na realidade, discorda o embargante da
solução dada, buscando a alteração do julgamento, o que é defeso pela via
recursal eleita.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Reitero
que,
sendo
manifestamente
protelatória a apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a
multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Diante do exposto, rejeito os embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator